Tribunal: TJDFT
Processo: 0714701-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VENDA VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA. DANOS MATERIAIS MORAIS. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Discute-se nos autos a ocorrência de falha na prestação do serviço, consistente na demora em transferir o veículo para o nome do autor e possível a responsabilização da ré ao pagamento de indenização de dano material e moral ao autor.
2. O autor e a ré se enquadram, nessa ordem, nas figuras de consumidor e fornecedor de produtos e serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco do negócio.
4. Para que se tenha a condenação ao pagamento de indenização necessário evidenciar não apenas o prejuízo sofrido pelo autor, mas também o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela ré.
5. Necessária a exteriorização do defeito e o nexo causal para que seja configurado a falha na prestação do serviço. A demora na transferência do veículo, de obrigação da fornecedora, configura falha na prestação do serviço.
6. Do arcabouço probatório não se verifica a existência de nexo causal entre o alegado dano material sofrido e a demora na transferência do bem, sendo incabível a pretensão reparatória.
7. "Dano moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação" (Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357, Carlos Roberto Gonçalves).
8. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Precedentes.
9. No caso dos autos, em que pese ter havido falha na prestação do serviço por parte da empresa ré, tendo em vista a demora na transferência do veículo, tal fato não chegou ao ponto de atingir a honra subjetiva do autor, não havendo qualquer comprovação de dano à sua esfera extrapatrimonial.
10. No caso, o episódio deve ser compreendido como mero dissabor do cotidiano, não havendo que se falar em dano moral indenizável.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.